Tribunal: TJDFT
Processo: 0744277-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744277-54.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava (id 65232347) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (id 65232350) que indeferiu o pedido de intimação dos agravados para indicarem bens à penhora e ordenou o retorno dos autos ao arquivo provisório (CPC 921, §2o), porque não encontrados bens penhoráveis. Alega que o pedido de intimação dos agravados para indicarem bens à penhora possui respaldo legal (CPC 774, V) e jurisprudencial. Sustenta que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance e que a medida prestigia os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução. Aponta perigo de dano decorrente do arquivamento dos autos e posterior extinção com base na prescrição intercorrente. Requer a suspensão do feito principal, até o julgamento do mérito do AGI pela Turma. 2. A remessa do processo ao arquivo provisório, como realizada no caso, não causa qualquer prejuízo imediato ao agravante, que poderá, a qualquer momento, caso encontre patrimônio passíveis de expropriação, desarquivá-lo, requerendo, assim, o prosseguimento do feito. Assim, não há risco de dano grave e de difícil reparação. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24/10/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator